Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-07.2020.8.26.0220
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Infração de trânsito – Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, do CTB – Desnecessidade de anotação dos sinais de embriaguez ou influência de outras substâncias psicoativas no presente caso, por se

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Infração de trânsito – Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, do CTB – Desnecessidade de anotação dos sinais de embriaguez ou influência de outras substâncias psicoativas no presente caso, por se tratar de infração de mera conduta, de natureza formal (art. 165-A, do CTB) – Sentença que concedeu a segurança reformada – Reexame necessário provido.